Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711935-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO AGRAVADO: MARTINS &amp; GONTIJO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE GRAZIELA GONTIJO DESPACHO Intime-se a parte agravante para se manifestar quanto à certidão de ID 17612456 e requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator